Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744552-34.2023.8.07.0001 RECORRENTES: EVALDO MACEDO DE MELO, FRANCISCO FORTES DO REGO, RAIMUNDO MARTINS BOTELHO, FRANCISCO MIGUEL DE MOURA, ANTONIO LUIS CARVALHO NEVES, RUI COELHO DE RESENDE, JOSE KIRIELEIZON MARTINS MATOS, ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO LEITE NETO, JAYME FORTES CASTELO BRANCO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória C/C COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966, DE 6/5/1947. BANCO DO BRASIL S/A. PREVI. PRESCRIÇãO consumada. FUNDO DO DIREITO. prazo vintenário. termo inicial. teoria da actio nata. circular no 351, de 15/4/1967. contrato firmado entre o banco do brasil e a previ em 24/12/1997. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de complementação de aposentadoria nos termos previstos na Portaria no 966, de 6/5/1947, do Banco do Brasil S/A refere-se à instituição do próprio benefício; portanto, ao fundo do direito, e não aos efeitos pecuniários de um benefício já instituído, esses sim de trato sucessivo. 2. A pretensão fundamentada na Portaria no 966, de 6/5/1947, prescreve em 20 (vinte) anos, conforme art. 177 do CCB/1916, vigente à época, contados da data da ciência da efetiva lesão ao direito (princípio da actio nata), consoante inteligência do art. 189 do CCB/02, assim considerada a data da Circular no 351, de 15/4/1967, que deu ciência aos funcionários do Banco do Brasil acerca da transferência da obrigação pelo pagamento da complementação à PREVI e do fim do direito à percepção do benefício vindicado. 3. Proposta a ação mais de 38 (trinta e oito) após a edição da Circular no 351, de 15/4/1967, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão. 4. O acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e a PREVI em 24/12/1997 não implicou novação da obrigação de complementação da aposentadoria, pois teve por objeto apenas disciplinar a forma de custeio de parcela da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967 e afastou, de forma expressa, na cláusula décima primeira, o animus novandi. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 177 e 360 do Código Civil, ao considerar o momento em que houve a transferência do benefício à Previ, em abril de 1967, como marco inicial do prazo vintenário. Afirma que a violação do direito dos recorrentes ocorreu em 24.12.1997, momento em que foi firmado novo acordo entre o recorrido e a Previ, pois o dano/prejuízo sucedeu com a alteração da forma de custeio do valor do pagamento da complementação de aposentadoria. Acrescenta que, por força deste ato, o recorrido também subtraiu o direito dos recorrentes de receberem benefício assegurado na época de suas admissões, causando diminuição substancial nos valores que tinham a receber a título de benefício. Defende que o acordo celebrado entre o Banco do Brasil e a Previ em 1007 importou novação da responsabilidade do recorrido em relação a eles. Aduz ter direito adquirido à complementação de aposentadoria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MOHAMED AMIN JR., OAB/SP 140.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 177 e 360, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A pretensão dos Apelantes diz respeito à instituição do direito material à complementação de aposentadoria que teria sido violado pelo Apelado em 15/4/1967, data da Circular no 351 (ID 58648282 - pág. 45/48), que comunicou a conversão da Caixa de Previdência – CAPRE em PREVI e cessou, por ato unilateral do Banco, o direito à percepção do benefício vindicado, previsto na Portaria no 966, de 6/5/1947 (ID 58648282 - pág. 44). Assim, a pretensão, refere-se ao fundo de direito, e não aos efeitos pecuniários de um benefício já instituído, esses sim de trato sucessivo. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 177 do CCB/16, vigente à época do ato impugnado. Quanto ao marco inicial para a fluência do prazo prescricional, esse ocorre quando o titular tem ciência da lesão ao direito tutelado, momento em que surge a pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), consoante inteligência do art. 189 do CCB/02. Os Autores tiveram ciência da violação do direito a partir da Circular no 351, de 15/4/1967, portanto, o prazo prescricional vintenário se esgotou em 15/4/1987. A ação, todavia, somente foi proposta 38 (trinta e oito) anos depois, em 17/2/2005 (ID 58648279 - pág. 5). Nesses termos, a pretensão, de fato, foi alcançada pela prescrição. Registre-se que não há falar em novação decorrente do acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e a PREVI em 24/12/1997. Segundo os arts. 360 e 361 do CCB, ocorre a novação "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior", mediante inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito. Extrai-se do instrumento citado (ID 58648282 - págs. 55/63), em sua Cláusula Primeira, que o objeto do ajuste foi limitado a disciplinar a forma de custeio de parcela da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967 e, em sua Cláusula Décima Primeira, consta expressamente que não houve animus novandi; logo, não houve intenção das partes em reabrir a discussão referente à possível supressão de direitos decorrente de atos anteriormente praticados. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. BANCO DO BRASIL S.A. PORTARIA No 966/1947. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, no caso em que a pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S.A., bem como acerca do direito ao recebimento da referida verba, fundamenta-se na Portaria no 966, de 6/5/1947, a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários. Portanto, a prescrição atinge o fundo de direito e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a Súmula no 85/STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA MOVIDA EM FACE DE EX-EMPREGADOR (BANCO DO BRASIL) E FUNDADO NA PORTARIA 966/1947. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PARA A PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O propósito recursal consiste em decidir sobre o prazo prescricional para o exercício da pretensão de ver reconhecido o direito ao recebimento de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S/A, nos termos da Portaria 966, de 06/05/1947. 2. "Havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/02/2022) 3. Entendimento firmado por ambas as Turmas de Direito Privado para os casos envolvendo controvérsia acerca do benefício previsto na Portaria 966/47 do Banco do Brasil - mesma hipóteses dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.575.537/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MOHAMED AMIN JR., OAB/SP 140.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023